Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA A TERCEIRO DESCONHECIDO POR MEIO DE MENSAGENS TELEFÔNICAS EXCESSIVAS COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que vem recebendo reiteradas mensagens da empresa ré, referente à cobrança de débito em nome de terceiro desconhecido (Leandro). Alegou ter realizado sucessivas reclamações, inclusive no PROCON/DF, mas as cobranças não cessaram. Requereu seja determinada à ré que se abstenha de enviar cobranças para o seu telefone, referente à dívida de terceiro, e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID 23964302) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à empresa ré que se abstenha de promover novas ligações e/ou envio de mensagens de cobranças para o telefone do autor, seja por SMS ou aplicativo de mensagens, referentes a dívidas da pessoa de Leandro, inclusive por cessionário de crédito ou escritório de cobrança, bem como condená-la a pagar a quantia de R$1.000,00, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que a simples cobrança indevida, por meio do envio de ligações/mensagens, não é suficiente para configurar dano moral, tratando-se de mero dissabor do cotidiano. Sustenta ausência de prova dos prejuízos que supostamente lhe causaram dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O dano moral indenizável é aquele que fere os atributos da personalidade, assim considerados os relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhação, vexame, frustração.
6. No caso, os danos morais estão presentes em razão de o autor/recorrido ter recebido excessivas e inoportunas mensagens telefônicas (aproximadamente 40 mensagens via SMS – ID 23964263), concernentes à cobrança de débitos existentes em nome de terceiro que sequer lhe dizem respeito, as quais não cessaram, mesmo após o registro de reclamação junto ao PROCON/DF (ID 23964262), havendo, na hipótese, violação à dignidade do demandante, o que enseja dano moral indenizável, pois extravasa o mero dissabor.
7. Nesse sentido: Acórdão n.932343, 07203693220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da parte lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$1.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.